Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707036-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDEMIRA DE SOUZA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face à notícia de falecimento da autora (ID 41490321), intimo a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da perda do objeto recursal, tendo em vista a natureza personalíssima do pedido. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w